Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009165-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), LEANDRO LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 033.871.571-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MICHAELA VIEGA SAMPAIO - CPF: 063.425.711-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa o paciente responder ao processo em liberdade.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009165-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
LEANDRO LOPES DE ASSUNÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois
(i)
os crimes não possuem pena superior a quatro anos;
(ii)
o paciente não é reincidente;
(iii)
não houve descumprimento de medida protetiva de urgência;
(iv)
além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40766982).

O pedido de liminar foi
deferido,
para
revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, id. N. 40799452 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 41019993 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os
pressupostos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Razão assiste ao impetrante no tocante ao pleito de soltura do paciente, isso porque o caso em tela não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento presentes no art. 313, do CPP.

O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

No caso, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Embora o paciente já tenha sofrido condenação, restou esclarecido nas informações que “o réu ostenta condenação por crime doloso, em sentença transitada em julgado, o que evidencia a reiteração delitiva.

Contudo, não subsistem os efeitos da reincidência, mormente porque sua punibilidade fora extinta em 02/04/2012 (autos cód. 11814), conforme cópias em anexo” (ID 4076982).

A parte final do inciso II, do art. 313 do CPP exclui a possibilidade de decretação da prisão preventiva ao agente que, embora condenado em sentença transitada em julgado, não mais sofra os efeitos da reincidência porque decorridos mais de cinco anos da extinção da punibilidade (art. 64, I, CP) .

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva se não houve o prévio descumprimento da medida protetiva imposta anteriormente.

Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva, mesmo que os fatos sejam potencialmente graves, o que não impede que sejam objeto de valoração ao final do processo, caso o paciente seja condenado.

Por tais razões, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Leandro Lopes de Assunção, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias. “

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020